Tribunal: TJBA
Processo: 8000262-56.2021.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000262-56.2021.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: CRISTIANE DA SILVA ALEXANDRINO e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIO FONSECA DE OLIVEIRA, FRANKLIN DOS REIS GUEDES

APELADO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRA e outros

Advogado(s)
:
FRANKLIN DOS REIS GUEDES, CLAUDIO FONSECA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 103/STF). RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no Tema 103 da sistemática de repercussão geral do STF, por ausência de repercussão geral quanto à exigência de comprovação da insuficiência financeira para a concessão de gratuidade de justiça a pessoas jurídicas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Tema 103 do STF é aplicável ao caso concreto, para fins de admissibilidade de recurso extraordinário que questiona a exigência de comprovação de hipossuficiência por pessoa jurídica para concessão da assistência judiciária gratuita.

III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que não há repercussão geral sobre a necessidade de comprovação da insuficiência financeira por pessoa jurídica para obtenção do benefício da gratuidade de justiça (RE 589.490 – Tema 103).

A decisão agravada demonstrou consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema, motivo pelo qual deve ser mantida.

A insurgência da recorrente foi devidamente enfrentada pelas instâncias ordinárias, que rejeitaram o pedido de gratuidade ante a ausência de comprovação de hipossuficiência.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Não há repercussão geral na controvérsia relativa à exigência de comprovação da insuficiência de recursos para o deferimento de justiça gratuita a pessoas jurídicas. 2. Deve ser mantida decisão que, em consonância com o Tema 103/STF, nega seguimento ao recurso extraordinário que trata da matéria.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LV; CPC, arts. 1.030, I, "a" e "b".

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 589.490, Rel. Min. Menezes Direito, Plenário, j. 28.08.2008; STF, ARE 1356730, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 01.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno interposto nos autos da apelação de nº

8000262-56.2021.8.05.0034
, em que figura como agravante, SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRA , como agravado CRISTIANE DA SILVA ALEXANDRINO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
N
EGAR PROVIMENTO Ao agravo interno
, nos termos do voto do Relator.